Tribunal: TJSP
Processo: 1015512-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
r Estadual no 1.109/10. Atividade considerada insalubre com mitigação do tempo de contribuição. 3. REQUISITOS LEGAIS. Servidor que contava, no momento da expedição da certidão – 20.06.2016, com 30 anos, 02 meses e 25 dias de contribuição, sendo mais de 20 deles em estrito trabalho policial. Requisitos legais preenchidos. 4. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público antes da vigência das Emendas Constitucionais no 20/18 e 41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de proventos. Garantia constitucional prevista em regra de transição atingindo todos os agentes penitenciários que ingressaram na carreira antes da entrada em vigor da EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial que garante proventos integrais, observada a paridade. Precedentes desta C. Corte. 5. Sentença de concessão da ordem mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015512-17.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

03/08/2020

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Hipótese em que não verifica inadequação da via mandamental. Pedido que se volta contra indeferimento de aposentadoria especial, portanto existente direito líquido e certo a ser protegido. Adequação da via

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Hipótese em que não verifica inadequação da via mandamental. Pedido que se volta contra indeferimento de aposentadoria especial, portanto existente direito líquido e certo a ser protegido. Adequação da via eleita. 2. ATO DE APOSENTAÇÃO. Reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10. Atividade considerada insalubre com mitigação do tempo de contribuição. 3. REQUISITOS LEGAIS. Servidor que contava, no momento da expedição da certidão – 20.06.2016, com 30 anos, 02 meses e 25 dias de contribuição, sendo mais de 20 deles em estrito trabalho policial. Requisitos legais preenchidos. 4. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público antes da vigência das Emendas Constitucionais no 20/18 e 41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de proventos. Garantia constitucional prevista em regra de transição atingindo todos os agentes penitenciários que ingressaram na carreira antes da entrada em vigor da EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial que garante proventos integrais, observada a paridade. Precedentes desta C. Corte. 5. Sentença de concessão da ordem mantida. Recursos desprovidos.